Tribunal: TJES
Processo: 5000487-06.2025.8.08.0099
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-06.2025.8.08.0099

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: TUANA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Vladson.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000487-06.2025.8.08.0099

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO(A): TUANA BARBOSA DA SILVA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA ALEGADA PELO BANCO. REGISTRO QUE PRODUZ EFEITOS CONCRETAMENTE RESTRITIVOS AO CRÉDITO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, CDC; ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. NATUREZA RESTRITIVA DO SCR RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de prévia notificação acerca do registro realizado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar: (i) a existência de interesse de agir da consumidora diante de inscrição no SCR sem notificação prévia; (ii) a natureza jurídica do SCR e seus efeitos práticos na concessão de crédito; e (iii) a configuração de dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de interesse de agir não prospera. Embora o banco sustente que o SCR possui natureza meramente informativa, o registro nele inserido produz efeitos concretamente restritivos, aptos a impactar o score de crédito e a limitar o acesso do consumidor a novas operações financeiras, configurando interesse processual pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

Configurada a relação de consumo, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade do procedimento adotado, especialmente quanto ao cumprimento do dever de informação prévia, ônus do qual não se desincumbiu.

Ausente prova de comunicação válida e inequívoca ao consumidor antes da inclusão do registro no SCR, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e veracidade das informações.

A jurisprudência consolidada reconhece que o SCR, embora possua peculiaridades próprias, apresenta natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo imprescindível a prévia notificação do consumidor.

O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, decorrendo da própria ilicitude do ato, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

O quantum indenizatório fixado observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, inexistindo hipótese de revisão.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem prévia e inequívoca notificação configura falha na prestação do serviço, por produzir efeitos concretamente restritivos ao crédito, ensejando indenização por danos morais
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII, e 43, § 2º.

CC, art. 406.

Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55.

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2328000/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21/08/2023.

STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020;

TJES, AC 0014273-25.2018.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 08/02/2022;

TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50071553320248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora, Tuana Barbosa da Silva, ajuizou a ação alegando que o Banco do Brasil S.A. registrou informações sobre suas operações de crédito no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) sem realizar a notificação prévia e inequívoca exigida por normas regulatórias. A Requerente ressalta que a demanda não contesta a existência ou a validade do débito em si, mas foca exclusivamente na ilegalidade do procedimento de apontamento realizado à revelia do consumidor. Sustenta que a ausência de aviso prévio sobre a inclusão de seus dados nesse sistema restringiu indevidamente seu acesso a crédito em outras instituições financeiras, configurando lesão passível de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, nos seguintes termos: “
Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a baixa da inscrição do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito (SRC) do Banco Central2, condeno o requerido ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais, em favor da autora, valor este acrescido de juros, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da publicação desta em Cartório, na esteira das Súmulas 54 e 362 do STJ
.”.

O Recurso Inominado foi interposto pelo Banco do Brasil S.A. que, preliminarmente arguiu a falta de interesse de agir, sustentando que o SCR possui natureza meramente informativa e não restritiva, sendo a prestação de informações uma obrigação legal imposta pela Resolução nº 3.658 do BACEN. No mérito, alega o exercício regular de direito e a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, defendendo que a situação configura mero aborrecimento cotidiano sem comprovação de abalo à honra. Diante disso, pleiteia a reforma integral do julgado para a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17520530.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, importa destacar que, embora a parte recorrente sustente que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza meramente informativa e não restritiva, tal alegação não afasta o interesse processual da consumidora, na medida em que o registro no referido sistema gera efeitos concretos e prejudiciais, aptos a restringir o acesso ao crédito e impactar negativamente sua avaliação perante instituições financeiras.

O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, uma vez que a anotação questionada possui potencial lesivo real, independentemente da nomenclatura atribuída ao banco de dados. Ademais, a aferição da legalidade do lançamento e de seus efeitos práticos demanda análise do conjunto fático-probatório, matéria que se confunde com o mérito do recurso e não pode ser obstada em sede preliminar.

Assim, estando presente a plausibilidade da lesão e a adequação da via eleita, impõe-se o afastamento da preliminar, devendo a controvérsia acerca da natureza e dos efeitos do registro no SCR ser examinada oportunamente, quando do julgamento do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao banco recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil, na forma da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Após minuciosa análise do conjunto probatório, constata-se que a instituição ré não comprovou, de forma idônea e segura, o envio de prévia notificação ao consumidor antes da realização da constrição comprovada nos autos no ID 17519477, deixando de demonstrar a regularidade do procedimento adotado.

Verifica-se, assim, que o recorrida não foi validamente comunicado acerca da inclusão de restrição em seu desfavor, inexistindo prova de ciência prévia, seja por correspondência com aviso de recebimento, seja por meio eletrônico idôneo, como e-mail certificado ou outro mecanismo apto a demonstrar a efetiva comunicação.

Nesse contexto, impende destacar que, embora a inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) não se equipare formalmente aos cadastros tradicionais de inadimplentes, sua manutenção indevida produz efeitos concretamente restritivos, na medida em que interfere negativamente no score de crédito do consumidor e limita o acesso a novas operações financeiras. Trata-se de banco de dados amplamente utilizado pelas instituições financeiras para análise de risco na concessão de crédito, funcionando como verdadeiro histórico de comportamento financeiro, capaz de influenciar diretamente a aprovação ou não de financiamentos e empréstimos.

Desse modo, a adoção da medida sem a observância do dever de informação prévia configura ato ilícito, por violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da veracidade das informações, impondo-se a exclusão do registro indevido no SCR.

A jurisprudência consolidada reconhece, de forma reiterada, que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo imprescindível a prévia comunicação ao consumidor, sob pena de ilicitude do apontamento, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. MÉRITO . INCLUSÃO DE CONSUMIDOR NO SCR. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ASTREINTES . RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Proferida a decisão agravada antes da citação e acostado o respectivo AR em 14/05/24, a interposição do recurso em 06/06/24 observou o prazo de 15 dias úteis previsto no § 5º do art. 1 .003 do CPC, considerando a suspensão nos dias 23/05, 24/05, 30/05 e 31/06/24, em que não houve expediente forense. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não obsta o conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada . 3) Em cumprimento ao dever de informação insculpido no art. 43 do CDC, a Resolução CMN nº 5.037/22 impõe às instituições financeiras a obrigação de comunicar previamente ao cliente o registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SRC. 4) É remansoso o entendimento de que o SRC possui natureza de cadastro restritivo de crédito, na medida em que objetiva diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito . Precedentes do STJ e desta Corte. 5) O valor das astreintes deve ser fixado de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com o valor da obrigação principal, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e/ou incentivar o descumprimento das determinações judiciais. 6) Não se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor fixado em apenas R$ 300,00 pelo douto juízo a quo, haja vista o impacto da restrição ilegal do nome da empresa e, notadamente, o porte econômico da instituição financeira. 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50071553320248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÃO - ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido liminar de tutela antecipada - Manutenção da inscrição dos dados cadastrais do autor junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) - Sentença de procedência - Insurgência da parte ré. RESPONSABILIDADE CIVIL - Aplicação da legislação consumerista - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Manutenção indevida de débito inexigível junto ao SCR - Banco de dados com caráter restritivo de crédito -
Entendimento do E. STJ
- Danos morais configurados, de caráter in re ipsa - Quantum reparatório mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que bem se amolda à hipótese dos autos - Razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011931-81.2023.8.26.0032 Araçatuba, Relator: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 29/02/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Inscrição no SCR - O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) pode apresentar caráter desabonador – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ausência de prova da existência de dívidas em aberto - É ônus probatório da Instituição Financeira demandada comprovar a regularidade da inscrição no SCR – Ônus do qual não se desincumbiu - A negativação indevida por si só, gera abalo de crédito e é motivo para a reparação por dano moral - Quantum indenizatório que deve ser mantido, eis que suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima – Sentença mantida - Sucumbência majorada - Apelo desprovido. (TJ-SP - AC: 10281883320218260007 SP 1028188-33.2021.8.26.0007, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 03/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022).

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1º), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014).

Assim, resta evidenciado que a parte recorrida não foi regularmente notificada acerca da abertura e manutenção de cadastro restritivo em seu nome, circunstância que, por si só, enseja dano moral, diante da inclusão indevida de informações no SCR, situação que se equipara, em seus efeitos, à negativação indevida em cadastros tradicionais de proteção ao crédito.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil não é um cadastro restritivo, eis que o mesmo apenas registra os históricos de informações de crédito, sejam eles dívidas pagas ou não, sendo que o histórico ali inserido não é baixado, posto que se trata de mero registro.

De mais a mais, a existência de débito passado e atualmente pago não impede que os agentes financeiros forneçam crédito ao consumidor, eis que os agentes financeiros são obrigados pelo Banco Central a prestara a referida informação, não se tratando de cadastro restritivo.

Portanto, não havendo ato ilícito praticado, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.